Tribunal: TJES
Processo: 0002077-96.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002077-96.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CAETANO DOS SANTOS APOLINARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ESPECIFICADA E OBSERVAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recorrente sustenta ilegalidade da busca pessoal, pleiteia o desentranhamento das provas e a absolvição por insuficiência probatória, alternativamente requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares se funda em justa causa; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo delito de tráfico; e (iii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A busca pessoal se legitima quando há fundadas suspeitas, as quais se configuram no caso pela denúncia prévia com descrição precisa do indivíduo e do local de ocultação das drogas, corroborada pela observação policial de atos típicos de comercialização antes da abordagem.

4- A jurisprudência do STJ reconhece que a denúncia anônima especificada, acompanhada de diligências mínimas, constitui justa causa para busca pessoal, especialmente em crimes permanentes como o tráfico ilícito de entorpecentes.

5- A materialidade delitiva se comprova pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico das substâncias apreendidas.

6- A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares prestados em juízo, os quais confirmam que visualizaram o réu em plena atividade de tráfico e apreenderam drogas em seu poder e na sacola verde indicada na denúncia.

7- O depoimento policial constitui meio de prova idôneo quando prestado sob contraditório e sem indícios de má-fé ou parcialidade, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorre na espécie.

8- A negativa do réu não encontra apoio nas demais provas, sendo incompatível com a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, bem como com o contexto da denúncia e da atuação policial.

9- A desclassificação para o crime de uso é inviável diante da prova robusta da destinação mercantil dos entorpecentes e da visualização do tráfico pelos agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- Denúncia especificada, corroborada por diligências policiais e observação direta de atos de traficância, constitui justa causa para busca pessoal.

2- Depoimentos coerentes de policiais militares prestados em juízo são aptos a comprovar autoria em crimes de tráfico.

3- Quantidade, diversidade e circunstâncias da apreensão das drogas afastam a desclassificação do tráfico para o delito de uso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.118.959/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
LUCAS CAETANO DOS SANTOS APOLINÁRIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu sustenta ausência de justa causa para abordagem pessoal, requerendo o desentranhamento da prova e consequente absolvição pelo delito do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006. Alega ainda insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, bem como requer a desclassificação para uso (id.
16882151
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.
16882155
). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17048362).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS CAETANO DOS SANTOS APOLINÁRIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu sustenta ausência de justa causa para abordagem pessoal, requerendo o desentranhamento da prova e consequente absolvição pelo delito do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006. Alega ainda insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, bem como requer a desclassificação para uso (id.
16882151
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.
16882155
). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17048362).

De acordo com a denúncia, , no dia 10 de setembro de 2024, o denunciado tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 245 (duzentos e quarenta e cinco) pinos de “cocaína”, 26 (vinte e seis) unidades de “haxixe”, 09 (nove) papelotes de “cocaína”, 08 (oito) buchas de ”maconha” e 02 (duas) pedras de “crack.

Conforme consta da Denúncia, os policiais militares estavam em patrulhamento preventivo quando receberam informações de um transeunte de que na Rua da Lagoa, no Bairro Hélio Ferraz, havia um indivíduo de cor branca e com diversas tatuagens pelo corpo, que trajava uma camisa azul e bermuda preta, que estaria comercializando drogas para qualquer pessoa interessada, sendo informado ainda que ele escondia uma sacola verde com drogas em uma cerca de madeira próxima ao portão da Cesan.

Diante das informações, os policiais se dirigiram ao local, sendo que um deles acessou uma área de mata, visualizando o denunciado, que tinha as características informadas, realizar o tráfico de drogas, inclusive retirar drogas de uma sacola verde em uma cerca.

Assim, foi realizada a abordagem e na busca pessoal, no interior do bolso do denunciado, foram apreendidas 02 (duas) pedras de “crack, e a quantia de R$ 236,00. Em seguida, os policiais apreenderam a sacola verde que estava em uma cerca e verificaram que nela havia 245 pinos de “cocaína”, 26 unidades de “haxixe”, 09 papelotes de “cocaína” e 08 buchas de ”maconha”.

No caso concreto, reputo que havia fundadas suspeitas para a busca pessoal já que havia denúncia prévia, com as características do acusado e de suas vestes, bem como o local onde estaria acondicionando os entorpecentes. Ademais, antes da abordagem, os policiais observaram o acusado em atividade do tráfico, inclusive retirando as drogas sacola verde mencionada na denúncia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas e a presença da fundada suspeita para a abordagem, não há que falar em ilegalidade na ação policial, uma vez que amparada nas circunstâncias do caso concreto.

2. A denúncia anônima acompanhada de outras circunstâncias verificáveis é suficiente para legitimar a diligência policial, não havendo ilegalidade na coleta das provas, notadamente quando configurada situação de flagrante delito.

3. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve se adequar às particularidades de cada caso concreto.

Por isso, sua revisão no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade.

4. A exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da quantidade e natureza das substâncias apreendidas foi justificada de forma concreta, com lastro em dados não inerentes à estrutura do tipo penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.118.959/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) GRIFEI

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA E APREENSÃO. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

2. O pedido de fixação de regime semiaberto não foi conhecido, por ausência de razões, na forma da Súmula n. 284/STF, aplicada por analogia.

3. O pedido de nulidade da busca e apreensão não foi acolhido, haja vista a denúncia anônima especificada.

4. A Defesa apresentou pedido de reconsideração e aduziu que havia tempo hábil para a formulação de pedido de busca e apreensão para a autoridade competente. Além disso, pleiteou a fixação do regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

5. A discussão consiste em saber se: i) possível conhecer do pedido de reconsideração como agravo regimental; ii) possível conhecer do pedido de fixação do regime inicial semiaberto e iii) a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada foi legal.

III. Razões de decidir

6. Diante do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental.

7. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente refute todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto, o que não ocorreu no caso.

8. Mesmo em pedido de reconsideração, a Defesa não apresentou nenhum fundamento concreto para fixação do regime inicial semiaberto e para superação da Súmula n. 284/STF.

9. A jurisprudência do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: Denúncias anônimas especificadas e verificadas por diligências mínimas constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 828.672/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 12/08/2024.

(RCD no REsp n. 2.086.776/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)
GRIFEI

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova.

Prosseguindo, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar José Naildo da Silva Júnior esclareceu em Juízo que se recordava da ocorrência e que receberam denúncia de um transeunte no sentido de que um indivíduo com tatuagens no corpo estava realizando o tráfico na Rua da Lagoa, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Disse que se dirigiriam ao local e ingressou na região de mata onde visualizou o réu comercializando entorpecentes, sendo o réu abordado na posse de 02 pedras de crack e dinheiro e na sacola verde os demais entorpecentes.

No mesmo sentido é o depoimento do policial Gleydson de Siqueira Vasconcelos confirmou que receberam informações de que o acusado estava realizando o tráfico de drogas no bairro Hélio Ferraz, na rua da Lagoa, e se dirigiram ao local. Disse que o policial militar José Naildo da Silva Júnior desembarcou da viatura e visualizou o réu realizando o tráfico e, via rádio, solicitou apoio para abordagem. A testemunha disse que realizou a abordagem do réu e apreensão de duas pedras de crack e dinheiro no bolso do short e o outro policial arrecadou a sacola com os demais entorpecentes. A testemunha afirmou que já conhecia o réu de outras abordagens no mesmo local em razão do tráfico de drogas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

No interrogatório, o réu alegou que as duas pedras de crack que estavam na sua bermuda eram para consumo próprio e negou a propriedade dos demais entorpecentes.

Em que pese a negativa do réu, o depoimentos dos policiais são firmes e coesos quanto à autoria do crime, tendo, inclusive, visualizado o réu realizando a venda de entorpecentes.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, com denúncia prévia, bem como a quantidade e variedade das drogas, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.